Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700870-46.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS. Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 19:16:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator